Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000312-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ORAIDE ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E P
ERSEGUIÇÃO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE QUE É REINCIDENTE
EM DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAHOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

SUA
POSSÍVEL
RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto além de apresentar histórico criminal, é reincidente
em delito de violência doméstica
, circunstâncias que revelam a pre
sença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A simples possibilidad
e de o paciente, eventualmente,
viera ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. Ademais, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar do paciente porquanto foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da

sua possível renitência delitiva, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares m
ais brandas.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres compone
ntes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a

Defensoria Pública

em favor de
Genisson
Jesus dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Ju
ízo

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente fo
i
preso

em flagrante
no dia
5 de janeiro deste ano

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
A
uPrFl

n.
1000230-30.2023.8.11.0004
,
em razão de supostamente ter cometido os delitos de ameaça e perseguição
(art. 147 e 147-A, ambos do Código Penal)
.

Sustenta

a
impetrante
que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente
,

mas
não apontou elementos
concretos e
idôneos
que justificassem a medida extrema
;
acrescen
tando
,
outrossim
, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz que

“
os delitos em tela preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que
considerado o concurso material
”
.

Afirma que
a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o tempo já transcorrido de
prisão
, é certo que em breve
o paciente
terá cumprido sua pena
, em afronta ao princípio da homogeneidade.

Assevera

que a autoridade acoimada de coatora não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão
, conforme determina o disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou

a “
imediata soltura do Paciente GENISSON JESUS DOS SANTOS, com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, dada a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ou, subsidiariamente, com REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, por violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação
”
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
154913163
. O juízo de primeiro grau encaminhou as informações que se veem no ID
155075693
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
155504180
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade
do favorecido, mormente por sua reiteração delitiva, pois “
resta nítido o

perigo
gerado pelo estado de liberdade do preso, diante da sua reincidência, consubstanciada no PEP n. 2000127-40.2022.8.11.0004, onde cumpre pena por crime também perpetrado no âmbito das relações do
mésticas (art. 129, §9o, do CP)
”.

Com ef
eito, eis a decisão reprochada:

[...]
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

FERNANDES ALVES DA SILVA, Policial Militar:

QUE é Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente prestando serviço no NPM do distrito de Indianapolis/MT; QUE na data de 05/01/2023, por volta das 15:05h, a guarnição do NPM de Indianapolis/MT, composta pelo depoente e SD PM CASTRO, foi acionada
pela
vítimas MARCOS ALVES DE SOUZA e ORAIDE ALVES DOS SANTOS, narrando que desde a data de ontem estão recebendo ameaças por parte do suspeito GENESSON DE JESUS SANTOS, alcunha "JUNINHO", e constantemente, o suspeito GENESSON diz que "vai mata-los, cortar a cabeça,
esfaquea-los
, depois colocaria fogo nos restos"; QUE diante das informações, a guarnição PM realizou rondas e diligências no intuito de localizar o suspeito, sendo localizado e detido próximo a distribuidora do Senhor
Dielmo
; QUE em entrevista com uma das
vitimas
, a senhora ORAIDE relatou que não é a primeira vez que recebe estes tipos de ameaças por parte do suspeito e que o principal motivo é que o suspeito era amasiado com a sua filha, a qual era constantemente era agredida pelo suspeito, e que a vítima ORAIDE já havia feito anteriormente um outro boletim de ocorrência de natureza ameaça (n° 2022.161160) porque ele havia afirmado que mataria sua filha e também a sua neta de apenas 01 (um) ano de nascimento, que é filha do suspeito, e devido ao medo de ser morta ou seu filho e neta, procurou a guarnição PM para que fossem tomadas as providências; QUE diante dos fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência supracitado e posteriormente o suspeito, juntamente com as vítimas, foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT para providências.

ORAIDE ALVES DOS SANTOS, vítima:

QUE o suspeito GENISSON JESUS DOS SANTOS é seu
exgenro
, o qual conviveu com sua filha JANAINA ALVES DE SOUZA por cerca de uns 03 (três) anos e tiveram uma filha de 01 (um) anos, sendo que o relacionamento entre o suspeito e JANAINA sempre foi conturbado, tanto que foram feitos boletins de ocorrência e medida protetiva por parte de JANAINA; QUE na data de hoje 05/01/2023, por volta das 06:00h, a declarante estava em seu serviço, sendo na Cerâmica Vitória, quando o suspeito GENISSON chegou no local e ameaçou a declarante dizendo "vou matar você e a neném, corta sua cabeça e vou
por
fogo, para me vingar de sua filha", bem como disse "vou te matar de pau, faca", e a declarante ao chamar seu patrão, GENISSON foragiu do local em uma bicicleta; QUE ao chegar na sua residência, por volta das 09:00h, GENISSON foi até a casa da vizinha, o qual pediu para esta vizinha chamar os filhos da declarante pois ele (GENISSON) iria "matar de pau e faca, todo mundo, e cortar as cabeças e colocar fogo", sendo que seria para se vingar de sua filha, a qual foi embora da cidade com outra pessoa; QUE sua filha precisou sair da cidade por causa de GENISSON, e deixou a guarda da filha com a declarante; QUE não aguenta mais essa situação e quer que algo seja feito para proteger a declarante e seus familiares; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE GENISSON JESUS DOS SANTOS PELOS CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (STALKING); QUE DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS.

MARCOS ALVES DE SOUSA, vítima:

QUE a vítima ORAIDE ALVES DOS SANTOS é sua genitora e o suspeito GENISSON JESUS DOS SANTOS, vulgo "JUNINHO" é se
ex
- cunhado; QUE GENISSON conviver por aproximadamente uns 02 (dois) anos com a irmã do declarante, JANAINA ALVES DE SOUZA, o
quais
tiveram uma filha de 01 (um) ano, sendo que GENISSON seria uma pessoa agressiva, se recordado de que sua irmã já foi várias vezes agredida por ele, tanto que sua irmã chegou a fazer boletim de ocorrência e GENISSON ficou um tempo preso; QUE na data de hoje 05/01/2023, por volta das 06:00h, o declarante foi até o mercado para comprar pão quando encontrou GENISSON na rua, o qual lhe ameaçou "hein, ainda vou pegar você e te dar umas facadas ainda" e saiu do local; QUE por volta das 07:00h, quando o declarante já estava em casa, ficou sabendo que GENISSON ameaçou novamente o declarante e sua genitora ORAIDE, pois conforme a vizinha de lado de casa disse que o suspeito foi até a casa dela e disse as ameaças que "iria passar o pau e facadas e que iria pegar para mata-los", tanto que ao sair de sua residência, GENISSON estava do lado de fora esperando e ao chamar ele, GENISSON saiu correndo; QUE também ficou sabendo que GENISSON foi até o local de trabalho de sua genitora para ameaça-la de morte; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE GENISSON JESUS DOS SANTOS PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE se compromete em comparecer no Juizado quando intimado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, diante da sua reincidência, consubstanciada no PEP n.
2000127-40.2022.8.11.0004
, onde cumpre pena por crime também perpetrado no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o, do CP).

Destarte, perceptível que o autuado demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Pontua-se também a presença do requisito elencado pelo art. 313, II, do CPP, pois, como dito, o implicado é reincidente, tendo sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS - IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA IDOSA, DELITO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR E PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II,III, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Em que pese a pena máxima prevista para o crime de ameaça (art.147, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a reincidência do paciente em crime doloso (13 condenações em diversos delitos), aliada ao fato de a vítima ser idosa e o crime ter sido praticado em âmbito doméstico e familiar, está autorizada a prisão preventiva do paciente, nos moldes do art. 313, II e III, CPP, ante o risco de reiteração delitiva, mercê da sua inclinação à criminalidade. E demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, porque, se revelam evidentemente inadequadas ou insuficientes para assegurar e salvaguardar o meio social (art. 282, I, CPP)

2 –
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas
. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. (
TJMT
1012994-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE
08/08/2022
)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão
flagrancial
em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
GENISSON JESUS DOS SANTOS.
[...].

(ID 155075694).
Destaques no original

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente
transcrito, que o
s
eu
prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando
s
ua reiteração delitiva, mormente pelo fato de ele ser reincidente
em delitos de violência doméstica
, situação, essa, que demonstra sua periculosidade
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e
de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua habitualidade criminosa
. Além disso, não obstante a impetrante sustente a ausência de materialidade delitiva, verifica-se da decisão objurgada, que a materialidade ficou demonstrada pelas palavras das vítimas.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições
pessoais do agente.

Ademais, deve ser consignado que a prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
”.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na espécie, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, no que diz respeito ao argumento, segundo o qual a prisão cautelar do paciente é desproporcional por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o po
stulado em referência.

No que tange ao prequestionamento feito pela impetrante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que todos os argumentos deduzidos na sua peça foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Genisson
Jesus dos Santos
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023